Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-28.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Adjudicação Compulsória, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONALDO AGENOR RIBEIRO - CPF: 051.050.778-65 (ADVOGADO), ALEX GOMES DA SILVA - CPF: 964.264.381-20 (EMBARGANTE), LUCIANE DE ALMEIDA - CPF: 224.548.348-04 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a alegada presunção de hipossuficiência, o acesso à
justiça e a inexistência de prova de capacidade econômica dos embargantes, bem como se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para juntada de documentos, afasta a concessão da gratuidade da justiça
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ALEX GOMES DA SILVA e LUCIANE DE ALMEIDA
o
põem
Embargos de Declaração (ID.

352439851
),
objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acordão de ID.
352022394
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001608-28.2026.8.11.0000
, que desproveu o recurso d
os
ora embargante
s
aos benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, os embargantes apontam omissão e contradição no acórdão, ao argumento de ausência de análise da presunção de hipossuficiência e do acesso à justiça.

Sustentam inexistir prova de capacidade financeira, que a contratação de advogado particular não afasta o benefício e que não houve oportunidade para complementar documentos. Requerem efeitos infringentes para concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Ausente contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de
quaisquer hipóteses
supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que todas as questões já foram analisadas no acórdão ora embargado, não havendo a embargante juntado quaisquer fatos novos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira
.

Neste sentido, colaciono
fragmento
do v. acórdão ora embargado
(ID.
352022394
):

“
Ausente pedido liminar, foi determinada às partes agravantes a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, de documentação comprobatória de suas atuais condições econômico-financeiras
.

Ao revés, da análise da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício de 2024 (ID 343009876), extrai-se que o agravante ALEX GOMES DA SILVA se autodeclara como “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular”, circunstância que, por si só, revela indícios suficientes de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

De igual modo, a partir da análise dos autos originários, notadamente da petição juntada sob o ID 219014832, verifica-se que a agravante LUCIANE DE ALMEIDA se qualifica como auxiliar de enfermagem. Todavia, apesar de regularmente intimada, deixou de acostar aos autos qualquer documentação apta a comprovar seus rendimentos decorrentes do exercício profissional, ônus que lhe incumbia para fins de concessão da gratuidade judiciária.

Ademais, ainda que tal circunstância, por si só, não seja suficiente para ensejar o indeferimento do benefício, cumpre registrar que os agravantes se encontram patrocinados por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-los nos presentes autos, o que reforça a inexistência de comprovação da alegada vulnerabilidade econômica.”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida com a análise detida dos elementos de prova anexados aos autos pel
os

recorrentes
ora embargante
s
, que foram insuficientes a demonstrar sua capacidade com as custas processuais.

Logo, não há que se falar em omissão
e/ou contradição
, indicando que a verdadeira intenção
dos ora
embargante
s
é, novamente, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato,
aludida omissão
sobre qualquer ponto da lide.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026